Tribunal: STF
Processo: Rcl 73427
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico não teria aderência com o que decidido na origem, bem como que o processo teria transitado em julgado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito.



    4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria.



    5. Não afasta a necessidade de suspensão o fato de a responsabilidade da empresa ter transitado em julgado, pois tal questão ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024.